Tribunal: TJMT
Processo: 1020342-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020342-92.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO
EMBARGADA: NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
menta: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL E REFLEXOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PONTOS ENFRENTADOS E FUNDAMENTADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes e deu-lhes parcial provimento, reconhecendo o direito da servidora ao adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico, a partir da data de elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), com reflexos sobre férias, terço constitucional e 13o salário. O Embargante alega existência de contradição e omissão quanto à fixação do termo inicial e aos reflexos do adicional. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à definição do termo inicial do adicional de insalubridade e à sua repercussão sobre demais verbas remuneratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes levantados no recurso, especialmente quanto à fixação do termo inicial do adicional de insalubridade em 01/03/2021 (data do LTCAT), bem como à sua repercussão sobre férias, 13o salário e terço constitucional.
5. Não há qualquer contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, tendo sido expressamente afastada a retroatividade do adicional a período anterior ao laudo técnico, com base em jurisprudência consolidada.
6. A alegação de omissão também não se sustenta, uma vez que o acórdão reconheceu os reflexos do adicional de insalubridade sobre outras verbas, conforme expressamente registrado.
7. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com os vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: " 1. A contradição e a omissão que autorizam embargos de declaração devem estar presentes no acórdão e dizer respeito à fundamentação ou ao dispositivo da decisão judicial. 2. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão aborda de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados pelas partes. 3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração com finalidade modificativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55; Lei Municipal no 148/1992, art. 93, §1o; CNGC/MT, art. 460.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018; TJ-MG, AC 10172110018006001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe 10.03.2022; TJ-MT, RI 1013514-11.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, DJe 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020342-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.182.181-23 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.182.181-23 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025